Tribunal: TJES
Processo: 0002083-13.2018.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples; Crime Tentado
Data de julgamento: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002083-13.2018.8.08.0049
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: CARLITO ANGELO SPADETO
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, I, II, IV E VI, C/C ART. 14, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL). CONSELHO DE SENTENÇA. RECONHECIMENTO DA NEGATIVA DE AUTORIA. SEGUNDO QUESITO. ART. 483, II, DO CPP. INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. ACOLHIMENTO. VEREDICTO ABSOLUTÓRIO EM VIRTUDE DA NEGATIVA DE AUTORIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A Constituição Federal assegura a soberania dos veredictos do egrégio Tribunal do Júri como um dos direitos e deveres individuais de todo e qualquer cidadão. Nesse contexto, o Conselho de Sentença tem plena liberdade de escolha entre as versões apresentadas pela defesa e acusação, desde que estejam presentes elementos idôneos de prova a embasar o veredicto.

2.
Contudo, “o juízo absolutório dos jurados não se reveste de caráter absoluto, podendo ser afastado, sem ofensa à soberania dos veredictos, quando ficar evidenciado que o
decisum
distancia-se, por completo, dos fatos constantes dos autos.” (STJ; AgRg-HC 777.906; Proc. 2022/0328482-6; RS; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; DJE 29/06/2023).

3.
Com exceção do interrogatório do acusado, inexiste qualquer prova que indique a veracidade da versão por ele apresentada, qual seja, de que a vítima teria investido contra ele após uma discussão, e que a ofendida teria sofrido um ‘acidente’. Sendo assim, nada obstante admita a provável existência de uma discussão entre o casal momentos antes do crime, revela-se improvável a versão apresentada pelo apelado e, principalmente, a tese de negativa de autoria acolhida pelo Conselho de Sentença, circunstância que faz exsurgir a caracterização de uma decisão manifestamente contrária à prova dos autos, nos exatos termos do artigo 593, inciso III, alínea ‘d’, do Código de Processo Penal, apta a ensejar uma nova apreciação pelo Tribunal do Júri.

4.
“(...). 3. A apelação não substitui a previsão constitucional de exclusividade do Tribunal do Júri na análise de mérito dos crimes dolosos contra a vida, pois, ao afastar a primeira decisão do Conselho de Sentença, simplesmente, determina novo e definitivo julgamento de mérito pelo próprio Júri. (STF; HC-RO 192.579; SP; Primeira Turma; Red. Desig. Min. Alexandre de Moraes; Julg. 23/03/2021; DJE 15/06/2021; Pág. 74).

5.
Recurso conhecido e provido para anular a sentença e, via de consequência, submeter o apelado a um novo julgamento perante o Tribunal do Júri da Comarca de Venda Nova do Imigrante.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da r. sentença de fl. 425, prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante que, em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença daquela Vara, julgou improcedente a pretensão punitiva do Estado, absolvendo
CARLITO ÂNGELO SPADETO
das imputações relativas ao crime capitulado no artigo 121, § 2º, incisos I, II, IV e VI, c/c o art. 14, inc. II, ambos do Código Penal (vítima Maria Júlia Uliana Spadeto), com fulcro no art. 386, inciso IV, do Código de Processo Penal (estar provado que o réu não concorreu para a infração penal).

De início, cumpre ressaltar que a denúncia de fls. 02/04, narrou que:

"No dia 14 de agosto 2018, por volta das 15h30min, na localidade de Viçosinha, município de Venda Nova do Imigrante, o denunciado tentou matar a vítima Maria Júlia Uhana Spadeto, ao lhe desferir golpes na cabeça com pratos de vidro e chutes, que não foram a causa eficiente de sua morte, por razões alheias a sua vontade.

Consta no inquérito policial, que Carlito e Maria Júlia foram casados por 37 (trinta e sete) anos e acerca de 05 (cinco) anos estariam separados de fato, convivendo sobre o mesmo teto.

Infere-se que, no dia dos fatos, a vítima tinha acabado de chegar em casa e ao entrar em sua residência teve que sair logo em seguida com Carlito a perseguindo, oportunidade em que o denunciado a agrediu na cabeça com um prato.

Os fatos ocorreram com recurso que dificultou a defesa da vítima, posto que Maria Júlia estava caída no chão, indefesa, quando Carlito passou a desferir vários chutes em seu desfavor, principalmente na região da cabeça.

O crime foi praticado por motivo fútil, uma vez que Carlito afirmou a Polícia que Mara Júlia mantinha relacionamentos ‘fora do casamento’.

Os fatos também ocorreram por motivo torpe, ligados a questão patrimonial, envolvendo a indisposição do denunciado em partilhar os bens adquiridos durante a união do casal.

O crime não se consumou por circunstancias alheias à vontade do acusado, que somente cessou as agressões quando percebeu a presença de vizinhos e por ter suposto a presença de alguém dentro do carro da vítima, deixando o local do crime diante da interferência de testemunhas".

Nessa linha, considerando que na fase de pronúncia deve sempre prevalecer o princípio
in dubio pro societate
e, entendendo o magistrado
a quo
suficientes os elementos constantes dos autos, CARLITO ÂNGELO SPADETO foi pronunciado (fls. 143/144-v) como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I, II, IV e VI, c/c o artigo 14, inciso II, todos do Código Penal.

Realizada a referida sessão do Tribunal do Júri em 30/06/2022 (fls. 417/419), foi proferida a r. sentença de fl. 425, na qual o ora apelado restou absolvido da imputação referente ao artigo 121, § 2º, incisos I, II, IV e VI, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, na esteira do disposto no artigo 386, inciso IV, do Código de Processo Penal, eis que “o Conselho de Sentença acolheu a tese de negativa de autoria do art. 483, inciso II do CPP, pela acusação de homicídio tentado da vítima Maria Júlia Uliana Spadeto”.

Com base nessa conclusão, o Ministério Público de 1º grau interpôs o presente recurso de apelação, amparado no disposto no artigo 593, inciso III, alínea ‘d’, do Código de Processo Penal, entendo que as provas colhidas no inquérito e no curso do processo são consistentes e harmônicas, confirmando a materialidade e a autoria do crime por parte do ora apelado.

No ponto, sustenta que “no laudo à fl. 67, a médica Dra. Eliana Modesto Teixeira, em resposta ao questionamento ‘se a ofensa à integridade corporal ou à saúde da vítima resultou perigo de vida’ respondeu:
sim, a presente agressão resultou em perigo à vida da paciente
".

Além disso, afirma que a prova testemunhal, sobretudo o depoimento prestado por João Ferreira da Silva Júnior, é contundente quando descreve o que viu no dia dos fatos supostamente delituosos. Confira-se:

“Sobre o que viu após chegar na cerca, João disse:

‘( ... ) através da cerca a gente viu ele dando um pouco de soco nela, aí ela caiu e ele começou a dar chutes nela.’

‘( ... ) ele chutava a cabeça dela com força’; ‘ela não reagia’.

João viu o crime porque foi até o muro para ver o que estava acontecendo, procurando obviamente, a melhor forma para poder enxergar o que ocorria, tendo em vista que quando se ouve um grito, o instinto mais comum é correr em direção ao barulho, a fim de ver o que acontece, sendo irrelevante o questionamento da Defesa se de uma casa dava para ver a outra”.

E não é só. Consigna o órgão ministerial, atuante em primeiro grau de jurisdição, que “o apelado nunca negou que estava no local dos fatos, pelo contrário, confirmou em todos os depoimentos que teve um desentendimento com a vítima naquele horário e local. (...). Valendo salientar que, de acordo com Carlito, a vítima teria sofrido acidente, mas, por motivo não informado, o acusado, que alegava viver pacificamente com ela, não prestou socorro. Ao ver que a vítima ‘sofreu um acidente’, Carlito saiu fugindo de carro, deixando que desconhecidos socorressem a mulher com quem viveu por quase quatro décadas”,

Além disso, Yharley Raphael da Rocha Bertomore, contando com 08 (oito) anos de idade à época e que acompanhava a vítima (no carro) por ocasião dos fatos, disse que (fl. 42):

“(...); QUE viu quando MARIA JÚLIA tentou sair correndo de casa e foi alcançada pelo agressor CARLITO ÂNGELO SPADETO, o qual quebrou dois pratos na cabeça dela; QUE MARIA JÚLIA caiu no chão, mas se mexia, tentando se defender, quando CARLITO lhe desferiu alguns chutes na cabeça e a arremessou contra uma viga (estrutura de cimento que servia de meio-fio no quintal do casal) (...)”.

Assim, entende o
Parquet
de 1º grau que restou evidenciado “o
animus necandi
do apelado, haja vista que desferiu contra a vítima duas pratadas e vários chutes na cabeça, além de socos, ainda que a vítima não apresentasse reação e que estivesse sendo observado. Outrossim, devem ser consideradas as motivações totalmente torpes e fúteis na tentativa de ceifar a vida de Maria Júlia (questões patrimoniais e uma suposta traição), não desprezando a ausência de meios de defesa para a vítima. Desse modo, é evidente que a decisão é manifestamente contrária à prova dos autos, haja vista não haver no processo prova capaz de justificar a opção dos jurados”.

Pois bem.
Ab initio
, cabe observar que a Constituição Federal assegura a soberania dos veredictos do egrégio Tribunal do Júri como um dos direitos e deveres individuais de todo e qualquer cidadão. Nesse contexto, o Conselho de Sentença tem plena liberdade de escolha entre as versões apresentadas pela defesa e acusação, desde que estejam presentes elementos idôneos de prova a embasar o veredicto.

Ocorre que, como sabido, “o juízo absolutório dos jurados não se reveste de caráter absoluto, podendo ser afastado, sem ofensa à soberania dos veredictos, quando ficar evidenciado que o decisum distancia-se, por completo, dos fatos constantes dos autos” (STJ; AgRg-HC 777.906; Proc. 2022/0328482-6; RS; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; DJE 29/06/2023).

In casu
, os jurados, ao responderem ao
segundo quesito relativo à autoria
,
por 04 (quatro) votos contra 03 (três), concluíram que o réu Carlito Ângelo Spadeto, não foi o autor dos golpes praticados contra a cabeça da vítima Maria Júlia Uliana Spadeto, que lhe causaram as lesões descritas no laudo de fl. 67, ocorridas no dia 14 de agosto de 2018, por volta de 15h30min, na localidade Viçosinha, município de Venda Nova do Imigrante
.

Ou seja, em verdade, o presente apelo, ao contrário do que normalmente se vê nos recursos contra veredictos absolutórios, não se insurge contra a absolvição baseada no quesito genérico previsto no artigo 483, inciso III, do CPP, mas sim, contra a resposta negativa ao quesito relativo à autoria, previsto no art. 483, inciso II, também do Código de Processo Penal.

Sob tal perspectiva, o artigo 593, inciso III, alínea ‘d’, do CPP, dispõe que cabe novo julgamento pelo Tribunal do Júri quando a decisão dos jurados conflitar de forma explícita, notória, evidente e flagrante ao conjunto probatório já produzido.

No ponto, conforme descrito nas razões recursais, “extrai-se que o apelado, efetivamente, praticou os delitos que lhe foram imputados, de modo que inexiste na ação penal prova a sustentar a tese de negativa de autoria acolhida pelo Júri Popular.”

Isso porque, a materialidade restou evidenciada a partir do teor do Boletim de Ocorrência, às fls. 06/08, pelos documentos médicos da vítima, às fls. 48/51 e 59/62, e pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais, à fl. 67.

Acerca da autoria, a despeito dos apontamentos formulados pela defesa em sede de contrarrazões recursais, entendo que as supostas contradições existentes nos depoimentos prestados por João Ferreira da Silva Júnior e pelo infante Yharley Raphael da Rocha Bertomore, não possuem o condão de afastar a prática delituosa por parte do apelado.

Ora, assim como descreve a própria defesa, se por um lado a suposta vítima tenha afirmado, “categoricamente, que a mesma começou a discutir com o apelado, por não ter gostado que o mesmo estava mexendo nos armários, tendo dado uns tapas no rosto do mesmo”,
certo é que não houve em nenhum momento ao longo da instrução, qualquer menção à participação de um terceiro no crime em questão
.

Repito: em nenhuma passagem da instrução processual surge o nome de um terceiro envolvido na prática delituosa
.

Ao contrário disso, o apelado nunca negou que estava no local dos fatos, confirmando em todos os depoimentos que teve um desentendimento com a vítima naquele horário e local, inclusive, alegando “que estava sendo agredido por Maria Júlia, insistindo que, em nenhum momento a agrediu”.

Confira-se:

“(...); nesse momento ela ‘juntou’ o interrogado em tapas; QUE, saiu da área de serviço com MARIA JÚLIA continuando com os tapas e foi em direção ao carro dela que estava com a porta aberta, o motor funcionando e como tem insufilm forte não pode ver se havia alguém no interior; QUE, antes que lá chegasse devido aos tapas, os óculos de grau do interrogado caíram e tudo ficou ‘embaçado’; QUE, tentou sair fora de MARIA JÚLIA, até que em dado instante ela se desequilibrou e caiu, sobre o piso de cimento e uma coluna de cimento (bloco de cimento) que estava no chão; QUE, largou MARIA JÚLIA lá, ela tentava se levantar, pegou seu óculos que estava caído e como tinha que puxar café, pegou a chave de seu carro que já estava no bolso e saiu; QUE, perguntado a respeito dos cacos de vidros caídos no chão do lado de fora da casa, o interrogado diz: ‘eu não sei onde ela pegou os pratos’; QUE, o interrogado afirma que não bateu com prato de vidro na cabeça de MARIA JÚLIA, como também não a agrediu com pontapés na cabeça; QUE, nunca agrediu MARIA JÚLIA, muito pelo contrário, ela que agredia o interrogado; QUE, algumas vezes MARIA JÚLIA pegou faca, ameaçando cortar o próprio pulso, acreditando com intenção de prejudicar o interrogado; QUE, MARIA JÚLIA também ameaçou esfaquear o interrogado; (...)."

Além disso, “vale salientar que, de acordo com Carlito, a vítima teria sofrido acidente, mas, por motivo não informado, o acusado, que alegava viver pacificamente com ela, não prestou socorro. Ao ver que a vítima ‘sofreu um acidente’, Carlito saiu fugindo de carro, deixando que desconhecidos socorressem a mulher com quem viveu por quase quatro décadas”.

Ou seja, como pode ser observado, com exceção do interrogatório do acusado, inexiste qualquer prova que indique a veracidade da versão por ele apresentada, qual seja, de que a vítima teria investido contra ele após uma discussão, e que a ofendida teria sofrido um "acidente".

Sendo assim, nada obstante admita a provável existência de uma discussão entre o casal momentos antes do crime, reputo como improvável a versão apresentada pelo apelado e, principalmente, a tese de negativa de autoria acolhida pelo Conselho de Sentença, circunstância que faz exsurgir a caracterização de uma decisão manifestamente contrária à prova dos autos, nos exatos termos do artigo 593, inciso III, alínea ‘d’, do Código de Processo Penal, apta a ensejar uma nova apreciação pelo Tribunal do Júri.

Em idêntica orientação:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. VEREDITO ABSOLUTÓRIO EM VIRTUDE DA NEGATIVA DE AUTORIA (ART. 483, II, DO CPP).
Preliminar Defensiva rejeitada, eis que a hipótese não versa sobre absolvição lastreada em quesito genérico (Tema nº 1087 do STF)
. INSURGÊNCIA MINISTERIAL QUE MERECE ÊXITO. Testemunha que declarou ter praticado o homicídio, quando era adolescente, por meio de disparo de arma de fogo. Laudo Pericial que comprova que o injusto foi praticado mediante o emprego de instrumento pérfuro-cortante (faca ou assemelhados).
In casu
, das provas arrematadas, ressoa a ausência de elementos mínimos ao amparo do crivo absolutório do Conselho de Sentença. APELO PROVIDO
. (TJRJ; APL 0030164-12.2018.8.19.0066; Volta Redonda; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Flávio Marcelo de Azevedo Horta Fernandes; DORJ 24/01/2022; Pág. 159).

APELAÇÃO CRIMINAL. RÉU SOLTO. CRIMES CONTRA A VIDA. Homicídios qualificados (art. 121, § 2º, incisos II e IV [por duas vezes], e art. 121, § 2º, incisos II, IV e V, ambos do Código Penal). Sentença de improcedência da denúncia. Recurso do ministério público. Mérito.
Postulada a anulação do julgamento do tribunal do júri. Alegação de decisão manifestamente contrária às provas dos autos (art. 593, inciso III, alínea d, do código de processo penal). Acolhimento. Princípio da soberania dos vereditos que não é absoluto
. Agente que, após discussão com duas das vítimas e aproveitando-se do momento em que elas repousavam, em tese desfere golpes com uma barra de ferro contra a cabeça delas, causando-lhes a morte. Conselho de Sentença que, apesar de reconhecer a materialidade de todos os crimes, absolve o apelado em relação a um dos delitos com base no quesito genérico (art. 483, § 2º, do código de processo penal) e por negativa de autoria (art. 483, inciso II, do código de processo penal) no que se refere aos crimes remanescentes. Inexistência de conformidade mínima da decisão dos jurados com as provas dos autos. Decisão anulada para que seja o apelado submetido a novo julgamento popular. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta corte. (...). Recurso conhecido e provido. (TJSC; ACR 5003579-40.2020.8.24.0125; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Ernani Guetten de Almeida; Julg. 05/04/2022).

E não é só. Muito embora a defesa tenha sustentado em plenário, de modo genérico, a tese de negativa de autoria, subsidiariamente, pugnou pela desclassificação para o crime de lesões corporais, assim como já havia feito em sede de alegações finais, afirmando que:

“O
animus necandi
significa dolo, é vontade e a intenção de matar, ou seja, de tirar a vida de outra pessoa. In casu, ao contrário do que pretende fazer crer a ilustre representante do Ministério Público, não houve o
animus necandi
do denunciado, não havendo indícios de prova que leve a submeter o denunciado ao Tribunal Popular do Júri”.

Sob tal enfoque, parece-me contraditória a postura adotada pela defesa, no momento em que embasa seus argumentos na possível ausência de
animus necandi
pelo apelado e, ao mesmo tempo, pugna pelo reconhecimento da negativa de autoria, sendo que, conforme dito alhures, em nenhum momento ao longo da instrução, houve sequer a indicação da presença de uma terceira pessoa na cena do crime.

Destarte, vê-se que a tese de negativa de autoria, de fato, encontra-se totalmente dissociada das provas produzidas nos autos, razão pela qual deve ser anulada a decisão popular que absolveu o acusado da prática do crime pelo qual restou pronunciado, eis que tal absolvição, em verdade, derivou de uma análise integralmente desprovida de argumentos sólidos e hábeis, sendo, portanto, manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do disposto no artigo 593, inciso III, alínea ‘d’, do CPP.

Ressalte-se, uma vez mais, que a conclusão que estou a adotar, qual seja, a de promover a anulação do julgamento, sob o argumento de ser a decisão manifestamente contrária à prova dos autos, não viola ou mitiga a clássica e hodierna conclusão de que, diante das teses que lhes foram apresentadas, os jurados são livres para optar pela que lhes pareceu mais fidedigna, apoiado em sua íntima convicção.

O que estou a sustentar, assim como amplamente demonstrado, é que na hipótese em comento a decisão dos jurados não encontra sequer um elemento de apoio nos autos para formação da convicção absolutória adotada pelos populares.

Assim sendo, partindo de tal enfoque e como forma de reforçar a constitucionalidade das decisões proferidas no âmbito dos Tribunais que determinam a realização de um novo julgamento perante o Tribunal do Júri, a partir da absolvição pela negativa de autoria (art. 483, inciso II, do CPP), trago à colação judicioso precedente emanado pelo excelso Supremo Tribunal Federal. Confira-se:

CONSTITUCIONAL E PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO PELA NEGATIVA DE AUTORIA (SEGUNDO QUESITO, PREVISTO NO ART. 483, II, DO CPP). DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ANÁLISE PELO TRIBUNAL EM SEDE DE APELAÇÃO INTERPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONSTITUCIONALIDADE. EXCLUSIVA COMPETÊNCIA DO JÚRI PARA A REALIZAÇÃO DE NOVO E DEFINITIVO JULGAMENTO DE MÉRITO.

1. A soberania dos veredictos é garantia constitucional do Tribunal do Júri, órgão competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida; sendo a única instância exauriente na apreciação dos fatos e provas do processo. Impossibilidade de suas decisões serem materialmente substituídas por decisões proferidas por juízes ou Tribunais togados. Exclusividade na análise do mérito.

2. Em nosso ordenamento jurídico, embora soberana enquanto decisão emanada do Juízo Natural constitucionalmente previsto para os crimes dolosos contra a vida, o específico pronunciamento do Tribunal do Júri não é inatacável, incontrastável ou ilimitado, devendo respeito ao duplo grau de jurisdição. Precedentes.

3.
A apelação não substitui a previsão constitucional de exclusividade do Tribunal do Júri na análise de mérito dos crimes dolosos contra a vida, pois, ao afastar a primeira decisão do Conselho de Sentença, simplesmente, determina novo e definitivo julgamento de mérito pelo próprio Júri
.

4. Sendo constitucionalmente possível a realização de um novo julgamento pelo próprio Tribunal do Júri, dentro do sistema acusatório consagrado pelo nosso ordenamento jurídico como garantia do devido processo legal, não é possível o estabelecimento de distinção interpretativa para fins de recursos apelatórios entre acusação e defesa, sob pena de ferimento ao próprio princípio do contraditório, que impõe a condução dialética do processo (par conditio).

5. Recurso Ordinário a que se nega provimento.

(STF; HC-RO 192.579; SP; Primeira Turma; Red. Desig. Min. Alexandre de Moraes; Julg. 23/03/2021; DJE 15/06/2021; Pág. 74).

À luz do exposto e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO do recurso ministerial, para DAR-LHE PROVIMENTO
, para o fim de anular a r. sentença de fl. 425 e, via de consequência, submeter Carlito Ângelo Spadeto a um novo julgamento perante o Tribunal do Júri da Comarca de Venda Nova do Imigrante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)